Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão 2431/2021 TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins e pela Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME contra o Acórdão 2431/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins e à Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.